Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. REACOMODAÇÃO. PERDA DE COMPROMISSO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO MORAL.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, e por dano material (R$ 55,00), devido à falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento do voo contratado, o que ocasionou a remarcação, pelo autor, de vistoria de veículo agendada junto ao Detran.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do coronavírus tem sido minimizada com a possibilidade de realização de audiências e sessões virtuais, que promovem a celeridade preconizada pelos Juizados Especiais. Indeferida a suspensão do processo.
3. Houve o cancelamento do voo (LA 3964) contratado entre as partes, relativo ao trecho Brasília – Belo Horizonte, na data de 28/11/2019, com previsão de partida às 09h15, tendo sido o autor realocado em outro voo às 3h40 do dia 29/11/2019 (ID 18322027). Em decorrência, o autor teve que reagendar vistoria de seu veículo junto ao Detran (ID 18322028). Com efeito, o argumento da ré sobre a necessidade de manutenção da aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inábil a excluir sua responsabilização por eventuais danos (fortuito interno), dado o risco de sua atividade empresarial.
4. Desse modo, resta caracterizado o dano material, considerando a remarcação de vistoria no Detran, mediante o pagamento de nova taxa correspondente. Acrescente-se que a empresa aérea ofereceu assistência material ao consumidor, em cumprimento à Resolução 400/2016, da ANAC.
5. Quanto ao dano moral, não restou evidenciada a sua ocorrência, uma vez que, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade do autor, pois, ainda que o tempo de atraso tenha sido causa de aborrecimentos, este, por si só, não autoriza a indenização, uma vez que não demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Conforme jurisprudência recente do STJ, exige-se “a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DA AUTOR, PROVIDO EM PARTE O DA RÉ. Sentença reformada, para exclusão da indenização, por dano moral. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, em face da documentação de ID 18550685 e 18550688.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.